Tribunal: STF
Processo: ARE 1312629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, mantida em embargos de declaração, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte recorrente, mercê da incidência do óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sustenta a parte agravante que “o recorrente, no agravo tirado, não suscitou irresignação inerente à conclusão acerca do primeiro dos fundamentos aventados no apelo excepcional” e também que “não há discriminação na decisão das razões que ensejariam, no caso concreto, a incidência do enunciado sumular eleito como óbice ao processamento do recurso no que tange à tese de violação ao art. 150 da CF”.



    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto pela ora agravante.



    Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, no qual a parte recorrente alega violação ao princípio constitucional da legalidade tributária (artigo 150, I, da Constituição Federal).



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPACHO QUE DETERMINA A CONTA E PREPARO. APELAÇÃO CIVIL E REEXAME NECESSÁRIO. ANÁLISE DE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS NA INICIAL (...)” 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, incidindo nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Colho os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “Observo que em todas as certidões de dívida ativa houve a referência as seguintes leis: 1.354/77 (Código Tributário do Município de Cascavel), 1.702/83 (Disciplina o lançamento e a cobrança dos impostos predial e territorial urbano), 1.848/85 (altera a tabela 1 Anexa à Lei n° 1.702/83) e a lei n°2.152/90 (Consolida a legislação sobre o imposto predial e territorial urbano).



    Essa última lei, que entrou em vigor em 31 de dezembro de 1990, revogou as leis 1.702/83, 1.848/85, 1.908/86, 1.948/87, 2.070/89 e demais disposições em contrário.



    Portanto, verifica-se que a simples referência a toda legislação que disciplinava a cobrança no imposto na época da elaboração das certidões de dívida ativa não implica na automática conclusão de que foi aplicado nos casos em questão legislação que não estava vigente na época da ocorrência do fato gerador.



    (…)



    Nesse particular, prevêem os artigos 8° a 11 da Lei 1.702/83, que regulamentava o IPTU no ano de 1989, que as plantas genéricas deveriam ser elaboradas pela Prefeitura e alteradas anualmente.



    Tal imposição legal foi cumprida, pois os próprios apelados deram demonstração da existência e publicidade dessas tabelas, juntando às fls. 419/433 (vol. 2) os decretos assinados pelo prefeito Municipal aprovando as tabelas de valores venais.”



    Sobre o tema, a propósito: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE LEI COM A PLANTA GENÉRICA DE VALORES: INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1189894 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16-08-2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1181843 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 05-06-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. VALOR VENAL. ATRIBUIÇÃO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local. Súmulas 279 e 280/STF. 2. A discussão relacionada à definição da base de cálculo de IPTU de imóvel não prevista na Planta Genérica de Valores demanda o reexame de fatos e provas e da legislação local. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1137424 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12-04-2019)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2021.



                      Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente